Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-71.2013.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000423-71.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME RUBENS RABINOVITSCH - CPF: 060.228.088-55 (APELADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.” (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
JAIME RUBENS RABINOVITSCH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos dos Embargos à Execução
n. 0000423-71.2013.8.11.0082, que
julgou procedentes os embargos opostos, extinguindo a Execução de Obrigação de Fazer n. 0000583-04.2010.8.11.0082, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Como causa de pedir recursal, o recorrente defende que não restou comprovado que o apelado se encontra adimplente com o órgão ambiental, visto que não ter de qualquer forma demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC n. 564/2003.

Afirma que o efeito prático da sentença, se for aplicado em casos semelhantes, é reconhecer o cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso anteriormente firmados, tão somente em razão da inscrição no CAR, o que causa inegável prejuízo ambiental e não constitui causa extintiva das obrigações.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, julgando improcedentes os embargos opostos.

Sem contrarrazões – id. 131391720.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 132953168 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos dos Embargos à Execução n. 0000423-71.2013.8.11.0082, que julgou procedentes os embargos opostos, extinguindo a Execução de Obrigação de Fazer n. 0000583-04.2010.8.11.0082, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que JAIME RUBENS RABINOVITSCH, opôs Embargos à Execução em face da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000583-04.2010.8.11.0082 que lhe foi proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação - TCC, firmado com a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

O juízo
a quo
julgou procedentes os embargos opostos ao seguinte fundamento:

“(...) A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 564/2003.

Cumpre esclarecer que respectivo termo tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o embargante, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada (Id. 41826456 - Pág. 8/9 dos autos da execução associados a estes).

Insta salientar que a proposta de compensação e a área oferecida para essa finalidade, dependem de avaliação por iniciativa do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

O Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define Área de Reserva Legal – ARL como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do seu art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3º, inciso III).

Importante frisar, que a ARL possui natureza de limitação à propriedade, pois toda propriedade rural deverá reservar certo percentual de vegetação, destinando-o a preservação, indispensável à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas.

Quanto à Compensação Ambiental, esta é definida por Érika Bechara como “todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, sendo imposta sempre ao causador do dano em questão, uma vez verificada a impossibilidade de se reverter o quadro”. (BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental e Compensação Ambiental. São Paulo, Ed Atlas. 2009, p. 137)

In casu, verifica-se que o embargante até a propositura da ação de execução que se deu em 18.06.2010 não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 564 firmado em 11.03.2003.

Contudo, muito embora o embargante tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental até a presente data não concluiu a análise do Projeto de Compensação apresentado, há quase 19 (dezenove) anos.

Cabe ressaltar que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, sendo a compensação de reserva legal prevista em fase posterior a análise do CAR e do projeto de regularização ambiental.

Assim sendo, o projeto certamente deverá ser apresentado digitalmente no sistema quando o CAR do imóvel atingir a fase de compensação e após análise do cadastro e adesão ao PRA, deverá oficializar via SIMCAR a proposta de compensação para o passivo de reserva legal do referido imóvel.

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada, haja vista que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da Execução de Obrigação de Fazer n. 0000583-04.2010.8.11.0082, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, como já dito, a constatação de que o termo firmado foi prorrogado ocorreu no decorrer dos presentes embargos, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 564/2003 foi que deu causa à instauração da ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000583-04.2010.8.11.0082.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o embargante deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 564/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto. Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4º (RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386). [sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual”. [...] (REsp 1262419 / RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012) [sem destaque no original]

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...] Cabe à parte que deu causa arcar com os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da causalidade”. [...] (Apelação nº 76390/2011, Rel. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 08/02/2012). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido o embargante constituído em mora pelo descumprimento do TCC n. 564/2003, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a Execução de Obrigação de Fazer n. 0000583-04.2010.8.11.0082, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental. (...)”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Fundamentalmente, o ente apelante sustenta que não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

Entretanto, a despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento.

De fato, até a propositura da ação de execução, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação, em atendimento ao estabelecido no TCC nº 28, firmado em 19/06/2002.

Como consignado na sentença, da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, verifica-se que o imóvel rural já está inscrito no CAR Estadual e que posteriormente à análise será permitido que a apelada proceda à regularização do imóvel.

Assim, realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel, que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18 da LCE nº 592/2017. Veja-se:

Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

Not
a-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei nº 592/2017 foi regulamentada pelo Decreto nº 1.491/2018 no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3º do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.

Não ba
stasse isso, o artigo 25 da LCE n. 592/2017 deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.

Porta
nto, é incontroverso que a recorrida realizou a inscrição da sua propriedade no CAR e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, mas aguardam a análise pelo órgão ambiental – há pelo menos 19 anos.

Dessa forma, é certo que, enquanto não for analisado o CAR, a apelada não pode apresentar projeto de recuperação da área degradada, de forma que a manutenção da extinção da execução da obrigação de fazer é medida que se impõe.

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida. (TJ-MT - AC: 00013394720098110082, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

(N.U 0002399-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023